Tribunal: TJSP
Processo: 1017743-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017743-86.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FRANCILMA
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224 -Voto no 30577
2
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224
Apelante: Francilma Ribeiro da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juiz: Mauro Civolani Forlin
Comarca: Guarulhos - 6a Vara Cível
Voto 30577
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Inocorrência Provas dos
autos que demonstram de forma inequívoca a
existência da dívida que deu origem à negativação
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
182/185)
que
julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais1 ajuizada por Francilma Ribeiro da Silva em face de Cred-
System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., condenando
a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade de
justiça concedida.
A autora ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendida com a negativação de seus dados, a pedido da
requerida, no valor de mil, setenta e cinco reais e noventa e oito
1 Valor da causa: R$ 15.000,00, em maio de 2018. Sentença disponibilizada no DJe em
02/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224 -Voto no 30577
3
centavos (R$ 1.075,98), referente ao contrato no 0000000080111633,
que alega desconhecer. Pede a declaração de inexigibilidade de
débito e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor correspondente a cinquenta salários mínimos (R$
47.700,00).
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação na qual, preliminarmente, teceu comentários sobre a
conduta do patrono da autora. No mérito, afirmou que a dívida decorre
de contratos de cartão de crédito Mais! Kallan, ShoeBiz e Kallan,
administrados pela requerida. Relatou que a autora aderiu ao cartão
Mais! Kallan em 26/01/2015, o qual foi cancelado em 09/09/2015 em
razão do inadimplemento das faturas de abril a junho de 2015; ao
cartão Kallan em 01/09/2014, também cancelado em 09/09/2015 em
razão do inadimplemento da transação do dia 14/04/2015, no valor de
R$ 265,98, parcelada em cinco vezes; e ao cartão ShoeBiz em
07/08/2014, o qual foi cancelado em 05/01/2016 em virtude do atraso
do pagamento de uma das compras efetuadas (dia 14/04/2015, no
valor de R$ 189,97, parcelada em 03 vezes). Aduziu que efetuou
diversas cobranças à autora acerca do pagamento desse débito, mas
ela não o fez e negou qualquer indício de fraude. Afirmou, ainda, que
tem gravações telefônicas nas quais a autora reconhece o débito e
esclareceu que o número que aparece na negativação é o número do
registro do cliente junto à requerida, como se vê de fl. 47. Negou ter
praticado qualquer ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito.
Defendeu a ausência de dano moral a ser indenizado, ressaltando a
Súmula no 359 do STJ.
A autora apresentou réplica às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224 -Voto no 30577
4
135/146.
Sobreveio
sentença
que
julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação. Afirma,
em síntese, que a ré não comprovou a existência da dívida e que a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.
Requer a inversão do julgado.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, razão pela qual
a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“(...)Alega a autora em sua inicial não se
recordar da existência de qualquer dívida para com a requerida, o que
ensejaria a inexigibilidade dos débitos levados a apontamento (R$
1.075,98,
datado
de
20/10/2016,
referente
ao
contrato
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224 -Voto no 30577
5
0000000080111633).
Contudo, não é isso que se verifica pela
prova documental produzida nos autos.
A fls. 77/81 dos autos foi juntada pela
requerida cópia da proposta de adesão ao cartão de crédito
devidamente assinada pela autora.
Demais disso, a mídia juntada a fls. 157
e as faturas dos cartões de crédito referentes ao montante impugnado
corroboram a contratação.
Completando o conjunto probatório, e
como elemento determinante na convicção do Juízo, convém
observar que a autora foi intimada a comparecer à audiência para
prestar depoimento pessoal (fls. 171), sob pena de confissão, mas
não apareceu (fls. 180/181).
A ausência da autora enseja a aplicação
da pena de confissão, nos termos do artigo 385, §1o do CPC, razão
pela qual é de se tomar como verdade fato contrário ao seu interesse
e favorável ao adversário (no caso a existência do contrato e da
dívida), como estabelece o artigo 389 do CPC.
Diante desse contexto (confissão judicial
da autora e juntada de documentos comprovando a relação jurídica),
é incontestável a existência de relação jurídica entre as partes e a
legitimidade da cobrança já que não houve controvérsia a respeito do
não pagamento dos valores.
Em suma, tem-se que o requerido logrou
comprovar fato extintivo do direto da autora, nos termos do artigo 373,
II, do Código de Processo Civil. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-86.2018.8.26.0224 -Voto no 30577
6
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença a cargo da autora apelante
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator